Tribunal: TJDFT
Processo: 0715211-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0715211-97.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Fernando Henrique Chagas de Araújo contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo no 0705877-82.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar do Mandado de Segurança impetrado contra ato praticado pelo Diretor da Escola Superior de Polícia Civil do Distrito Federal, nos termos transcritos a seguir: “Retifique-se o valor da causa para o importe de R$ 8.698,78 (oito mil, seiscentos e noventa e oito reais e setenta e oito centavos). É que o Edital da seleção pública se destina ao provimento de cargos na Polícia Civil do Distrito Federal, estando o autor neste feito a pleitear obrigação de fazer, qual seja, sua manutenção nas demais fases do certame. Logo, o valor da causa deve corresponder ao montante de uma remuneração do cargo público pretendido, por ser este o objeto almejado com o eventual provimento da demanda. Trata-se de mandado de segurança impetrado por FERNANDO HENRIQUE CHAGAS DE ARAÚJO contra ato praticado pelo DIRETOR DA ESCOLA SUPERIOR DE POLÍCIA CIVIL, no qual pleiteia a concessão de provimento jurisdicional, em caráter de urgência, que lhe assegure a manutenção classificatória no certame, para, assim, prosseguir nas demais etapas. Para tanto, sustenta que prestou concurso para o cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal e que galgou aprovação nas provas objetiva e subjetiva, sendo, desta forma, submetido à prova prática de digitação, consoante previsto no Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o qual referenciava referida etapa como sendo de caráter eliminatório, de modo que o item 12.5.4 daquele instrumento, ao vincular a nota da prova prática de digitação ao maior número de toques líquidos, revela-se inconstitucional. Pondera que foi eliminado do certame, pois a banca examinadora o considerou inapto na prova prática de digitação em virtude de a nota obtida ter sido 5.82. Sustenta que o ato impugnado é ilegal, uma vez que o critério adotado para a eliminação não estava previsto em edital. Verbera que a prova de digitação, segundo a previsão contida no edital, assentava-se na digitação de um texto de, aproximadamente, 2.000 (dois mil) caracteres em 10 (dez) minutos, de modo que o máximo de toques líquidos por digitação deveria ser de 200 (duzentos) toques líquidos por minuto, aproximadamente, não constando do edital que o texto poderia ser digitado mais de uma vez ou, então, que seriam computados mais de 2.000 (dois mil) caracteres. Sustenta que o espelho de correção utilizado pela banca examinadora e acostado aos autos revela que o maior número de toque líquidos entre os candidatos (MNTL) adotado foi 478,5 (4785 caracteres em 10 minutos), valor que somente poderia ser atingido se o candidato digitasse mais de uma vez o texto. Expõe que houve violação de seu direito ao não ter sido observada a Lei 4.949/2012 que dispõe que o edital normativo do concurso público deve ser elaborado de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão do seu conteúdo. Aduz que o ato impugnado deve ser anulado, uma vez que a adoção de um critério surpresa para eliminar os candidatos não encontra respaldo no ordenamento jurídico principalmente no que tange aos princípios da legalidade, transparência e publicidade dos atos administrativos. A inicial foi instruída com os documentos elencados na folha de rosto dos autos. Os autos vieram conclusos para decisão. É a exposição. DECIDO. A ação mandamental é o remédio jurídico constitucional conferido ao particular com o escopo de proteger direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, conforme o disposto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal. De sua vez, a medida liminar em mandado de segurança deve ser analisada sob a ótica da relevância dos fundamentos da impetração, devidamente instruídos com a documentação que comprove a legitimidade da pretensão, bem como a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável, a ensejar a ineficácia da ordem judicial, se concedida na decisão de mérito, nos termos do art. 7o, inc. III da Lei no 12.016/2009. Pressupondo a existência de prova pré-constituída, o impetrante busca a obtenção de provimento jurisdicional que lhe assegure a participação nas demais fases do concurso para o cargo de Escrivão da Polícia Civil do Distrito Federal, na medida em que teria atendido de forma satisfatória os requisitos necessários à aprovação na etapa da prova prática de digitação. Como se pode vislumbrar do contido no ID 124440664 - Pág. 19, o edital versa sobre a prova prática de digitação em seu item 12 nos seguintes termos: 12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) / 10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase. (Ressalvam-se os grifos) Cabe o destaque, ainda, ao que prevê o Edital n. 23 – PCDF, de 16 de fevereiro de 2022, disponível no sítio eletrônico da própria PCDF, destinado à convocação para a prova prática de digitação que: 3.9 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 3.9.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL = (NTB – 3 ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 3.9.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 3.9.3 Aos candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos, será atribuída nota zero e estarão automaticamente eliminados do concurso e não terão classificação alguma. 3.9.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem 3.9.3 deste edital, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD), que será obtida da seguinte forma: NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 3.9.5 Será considerado aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver nota igual ou superior a 6,00 pontos. 3.9.6 Todos os resultados citados neste edital serão expressos até a segunda casa decimal, arredondando-se para o número imediatamente superior, se o algarismo da terceira casa decimal for igual ou superior a cinco. (Ressalvam-se os grifos) Dos excertos extraídos dos editais, precedentemente transcritos, resta evidenciado que a utilização de parâmetro consistente na utilização das notas dos demais candidatos para fixação da nota da prova prática de digitação já encontrava previsão no edital publicado no mês de dezembro de 2019, não se podendo dizer que se trata de regulamentações desconhecidas, tampouco que sobre elas os interessados não tenham tido oportunidade de, previamente, externar fundamentadamente sua irresignação. Impera pontuar, ainda, que, consoante se infere da peça vestibular, o impetrante sequer obteve a nota mínima para aprovação nesta etapa prática, correspondente a 6 (seis) pontos, haja vista que obteve a média de 5,82. Ademais, em que pese sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez e que há violação à Lei 4.949/12, não se verifica qualquer proibição expressa quanto ao ponto, não havendo obscuridade do edital nem impedimento de compreensão de seu texto. É dizer, se houvesse vedação da digitação do texto mais de uma vez, o edital teria que fazer expressa menção sobre tal imposição, de modo que, não havendo tal proibição certo é que a previsão editalícia albergava a transcrição do texto a ser digitado mais de uma vez. Não emerge da forma estabelecida como parâmetro para atribuição da média, nesta fase de cognição não exauriente, qualquer desproporcionalidade a este respeito. Ao contrário, a forma adotada tende, isto sim, a primar pela seleção dos candidatos que apresentassem maiores habilidades na digitação. Mister se faz ponderar que, tanto o critério estipulado para aprovação quanto aquele estabelecido para eliminação, em etapas tratadas como eliminatórias, podem estipular entre os concorrentes elementos comparativos, na medida em que o caráter classificatório do certame é responsável por admitir que um candidato se prevaleça sobre o outro na ordem de resultados, e o caráter eliminatório, a seu turno, corrobora a circunstância de que só existem dois resultados possíveis: o de ser aprovado ou eliminado. Destarte, o parâmetro empregado na apuração da média da fase de digitação não torna a etapa em comento, por si só, classificatória, mostrando-se hígido o padrão comparativo do desempenho dos próprios concorrentes. Sob esta vertente, tem-se que a correção da prova implementada pela autoridade coatora observou estritamente os termos do edital. Outrossim, conforme cediço, é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. Nesse sentido, manifestou-se este Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - CARGO DE ENFERMEIRO DE FAMÍLIA E COMUNIDADE - CORREÇÃO DA PROVA OBJETIVA - REDISTRIBUIÇÃO DE PONTOS- DETERMINAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - RETIFICAÇÃO DO EDITAL - CRITÉRIO APLICADO PARA TODOS OS CANDIDATOS - ORDEM DENEGADA. 1. Em concurso público, não cabe ao Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, ficando sua competência limitada ao exame da legalidade do procedimento administrativo. 2. Neste sentido, o e. STF, ao julgar o RE 630.733, com repercussão geral, assentou que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. No caso dos autos se a atribuição de pontos decorreu de norma editalícia proveniente de determinação do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a qual foi aplicada para todos os candidatos, ausente a ilegalidade do ato. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1185779, 07151508120188070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/7/2019, publicado no DJE: 19/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Raciocínio diverso implicaria verdadeira substituição da autoridade competente para tal mister pelo Poder Judiciário, o que não é cabível em razão do princípio da Separação dos Poderes. Este, inclusive, é o entendimento consagrado pelo TJDFT: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO E REVISÃO DE NOTA. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVASÃO AO MÉRITO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não incumbe ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, conforme entendimento firmado no RE n. 632853/CE, julgado pela excelsa Corte Suprema, sob a sistemática de repercussão geral. 2. Eventual interferência nos parâmetros de correção de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. As provas pré-constituídas não demonstram indícios de ilegalidade, erro grosseiro ou afronta ao edital, razão pela qual inexistem fundamentos para que o Poder Judiciário anule questão do concurso público em comento. 4. Denegada a segurança. (TJDFT - 0714035-88.2019.8.07.0000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/03/2020, publicado no PJe: 07/04/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) ressalvam-se os grifos À vista do exposto, INDEFIRO o requerimento liminar. Notifique-se a autoridade impetrada a prestar suas informações. Observe-se o disposto no art. 7o, inc. II, da Lei no 12.016/2009, dando ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito. Vindo o requerimento, anote-se o nome do Procurador do Distrito Federal no sistema PJe para facilitar o acompanhamento dos atos processuais respectivos, procedendo-se às devidas anotações de estilo. Após, ao Ministério Público. Confiro a presente decisão FORÇA DE MANDADO”. O Agravante alega, em suma, que o ato administrativo, consistente no resultado da prova de digitação do concurso para provimento de cargos de Escrivão de Polícia da Polícia Civil do Distrito Federal, padece de ilegalidade. Narra que foi eliminado na prova de digitação do referido certame, pois o maior número de toques líquidos (MNTL) entre os candidatos foi de 478.50, o que significa que um candidato digitou 4.785 caracteres durante os 10 minutos de prova. Assevera que a referida prova deveria consistir na digitação de um texto pré-definido de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres, no prazo de 10 (dez) minutos, devendo o candidato alcançar a nota mínima de 6 (seis) pontos, a qual seria obtida por meio da seguinte fórmula: “NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos”. Reforça a ilegalidade da prova de digitação, pois foi permitido que os candidatos digitassem o texto pré-definido mais de uma vez, em clara afronta aos termos do edital. Pontua que o edital normativo do concurso público deve ser elaborado de forma clara e objetiva, de maneira a possibilitar a perfeita compreensão do seu conteúdo, consoante o art. 9°, III, da Lei 4.949/2012, o que aconteceu, por exemplo, no tocante ao índice de aptidão física. Destaca, assim, que a r. decisão deve ser reformada, sob o argumento de que não está em consonância com o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, a Lei 4.949/12, que regula os concursos públicos do Distrito Federal, e o princípio da vinculação ao edital. Argumenta que, embora o Poder Judiciário não possa intervir em critérios de correção da banca examinadora, pode realizar o controle de legalidade do ato administrativo. Por fim, pede a suspensão do ato administrativo que o considerou inapto na prova de digitação, permitindo que prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovado, promova sua nomeação e posse. No mérito, requer a reforma da r. decisão para confirmar a liminar concedida. Preparo comprovado (Id. 35274583 e Id. 35274584). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Também deve ser ressaltado que o direito líquido e certo amparado por mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Na espécie em exame, o Agravante, pressupondo a existência de prova pré-constituída, pede a concessão de efeito suspensivo ativo para sobrestar o ato administrativo que o considerou inapto na prova de digitação, permitindo que prossiga nas demais fases do certame e, caso aprovado, promova sua nomeação e posse. Todavia, a concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. Sem desprezar os argumentos recursais, não avisto verossimilhança nas alegações do Agravante, nem direito líquido e certo a ser amparado por meio de mandado de segurança. Vê-se que o Agravante foi reprovado na prova prática de digitação e, consequentemente, foi eliminado do certame para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal, por não ter atingido a nota mínima exigida no edital. Segundo o Edital no 1 – PCDF, de 3 de dezembro de 2019, o concurso para o cargo de Escrivão de Polícia da Carreira de Polícia Civil do Distrito Federal comporta duas etapas, sendo a primeira subdividida nas seguintes fases: prova objetiva e discursiva, prova prática de digitação, exames biomédicos e avaliação médica, teste de aptidão física, avaliação psicológica e sindicância de vida pregressa e investigação social. Confira-se (Id. 35274590): “1.1 O concurso público será regido por este edital e executado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) e pela PCDF. 1.2 A seleção para o cargo de que trata este edital compreenderá duas etapas. 1.2.1 A primeira etapa do concurso público compreenderá as seguintes fases: a) provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe; c) prova prática de digitação, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; d) exames biométricos e avaliação médica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; e) prova de capacidade física, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; f) avaliação psicológica, de caráter eliminatório, de responsabilidade do Cebraspe; g) sindicância de vida pregressa e investigação social, de caráter eliminatório, de responsabilidade da PCDF. 1.2.2 A segunda etapa do concurso público consistirá de curso de formação profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Cebraspe”. Quanto às regras e aos critérios de avaliação da prova prática de digitação, o item 12 do Edital no 1/2019 assim estabelece: “12 DA PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.1 Serão convocados para a prova prática de digitação todos os candidatos aprovados na prova discursiva. 12.1.1 Os candidatos que não forem convocados para a prova prática de digitação, na forma do subitem 12.1 deste edital, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.2 A prova prática terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado. 12.3 Não será permitida, em hipótese alguma, a interferência e(ou) a participação de terceiros na realização da prova prática de digitação. 12.4 No dia de realização da prova prática de digitação, o candidato deverá comparecer munido do documento de identidade original. 12.5 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA A PROVA PRÁTICA DE DIGITAÇÃO 12.5.1 A prova prática de digitação será avaliada quanto à produção (número de toques líquidos por minuto – NTL) e ao número de erros (ERROS) cometidos na transcrição do texto, da seguinte forma: NTL é igual a (NTB – 3 × ERROS) /10, em que NTB é o número de toques brutos (que corresponde à totalização dos toques dados pelo candidato). Serão computados como ERROS qualquer inversão, omissão ou excesso de letras, sinais e acentos; letras, sinais e acentos errados; falta de espaço entre palavras; duplicação de letras; espaço a mais entre palavras ou letras; falta ou uso indevido de maiúsculas; parágrafos desiguais; falta de parágrafos; colocação de parágrafo onde não existe. 12.5.2 Será computado um erro para cada ocorrência citada anteriormente, considerando-se erro cada toque em discordância com o texto original. 12.5.3 Os candidatos que não alcançarem o mínimo de cem toques líquidos receberão nota zero, estarão automaticamente eliminados e não terão classificação alguma no concurso. 12.5.4 Para os candidatos não eliminados na forma do subitem anterior, será calculada a nota na prova prática de digitação (NPPD) será obtida da seguinte forma: 5,00 + 5 × (NTL –100) / (MNTL – 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos. 12.5.5 Será aprovado na prova prática de digitação o candidato que obtiver pelo menos 6,00 pontos. 12.5.6 Demais informações a respeito da prova prática de digitação constarão de edital específico de convocação para essa fase”. Como se pode observar, o cerne da controvérsia consiste na interpretação do item 12.2 do Edital, especialmente no tocante à possibilidade, ou não, de se digitar o texto de 2.000 (dois mil) caracteres mais de uma vez no lapso temporal de 10 minutos. Sabe-se que, em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, pois não pode intervir em critérios de avaliação e correção de provas pela banca examinadora. Os critérios de correção das provas de concursos restringem-se ao mérito do ato administrativo, que somente em hipóteses de flagrante ilegalidade está sujeito ao controle jurisdicional. Sucede que não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora, analisar o mérito da aplicação de provas, atribuindo-lhes valores e critérios diversos, sob pena de ferir o princípio constitucional da separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses de flagrante incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova, bem como erro grosseiro no gabarito, o que configuraria ilegalidade do ato administrativo. A propósito, em se tratando de concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 632853, submetido ao regime de repercussão geral, assentou que “não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (RE 632853, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, Repercussão Geral, publicado no DJe: 29/06/2015). Logo, a interferência do Poder Judiciário no exame do conteúdo ou critério de correção de questões de concurso público é medida excepcional, somente admissível em caso de ilegalidade flagrante ou inconstitucionalidade, conforme assentado anteriormente, o que não se verifica no caso concreto. Na hipótese em exame, o Impetrante não demonstrou a existência de erro grosseiro ou incompatibilidade entre a previsão editalícia e a abordagem da prova. Ora, o item 12.2 do edital deixa claro que a prova de digitação “terá a duração de 10 minutos, valerá 10,00 pontos e consistirá de digitação de um texto predefinido de, aproximadamente, dois mil caracteres, em computador compatível com IBM/PC. O candidato deverá estar apto a digitar em qualquer tipo de teclado”. Não se infere das regras do edital a interpretação de que o texto só poderia ser digitado pelo candidato uma única vez nos 10 minutos estabelecidos. Ao contrário, os critérios de aplicação da prova são apenas dois: duração de 10 (dez) minutos e a digitação de um texto de aproximadamente 2.000 (dois mil) caracteres. Ademais, o questionamento do Agravante não se relaciona à possibilidade de digitação do texto mais de uma vez dentro do prazo de 10 minutos, inclusive, porque também lhe foi conferido igual direito, mas sim ao fato de um candidato ter atingido o número de toques líquidos de 478,50, o que influenciou na sua nota, conforme o cálculo previsto no edital. Confira-se: “NPPD = 5,00 + 5,00 (NTL − 100) ÷ (MNTL − 100), em que NTL é o número de toques líquidos do candidato e MNTL é o maior número de toques líquidos entre os candidatos.” Embora sustente que o edital de regência não abarca a possibilidade de transcrição do texto por mais de uma vez, não se verifica qualquer proibição expressa nesse sentido, inclusive porque, conforme se extrai do resultado da prova de digitação, os candidatos puderam digitar o texto mais de uma vez dentro do lapso temporal de 10 (dez) minutos. Ora, se a intenção da banca examinadora fosse limitar a digitação aos dois mil caracteres teria estabelecido como critério de avaliação a realização da prova em menor tempo, e não utilizado como parâmetro o maior número de toques líquidos entre os candidatos. Destaca-se que seria desnecessário aferir o maior número de toques líquidos entre os candidatos se houvesse a limitação aos 2.000 (dois mil) caracteres, pois bastaria prever o fator de divisão 200. Além do mais, malgrado preveja o edital, no seu item 1.5, a possibilidade de ser impugnado, o candidato assim não fez, pois só se insurgiu contra os critérios de avaliação para a prova prática de digitação após ter sido eliminado. Por fim, eventual alteração do critério de aferição/correção repercutirá na situação jurídica de todos os candidatos e ferirá o princípio da isonomia que rege os concursos públicos. Assim, em juízo sumário, não verifico presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões. Por último, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora